Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSIDERADOS ÍNFIMOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.
1. A proteção legal prevista no artigo 833, IV, do CPC, diz respeito, em regra, ao empregado, não à figura do empregador.
2. O art. 833, X, do CPC, admite mitigação quando demonstrado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, ou seja, quando utilizada para movimentação corrente.
3. Se o bloqueio atingir dinheiro mantido em conta corrente ou qualquer outra aplicação financeira, a impenhorabilidade somente será estendida a este investimento se comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, respeitando-se o teto de quarenta (40) salários mínimos.
4. Não socorre a tese de impenhorabilidade porque irrisório o valor penhorado, pois, ainda que de pequena monta, o valor bloqueado contribui para a soma, que poderá servir para o pagamento integral ou, ao menos, para o abatimento da dívida.
5. Agravo de instrumento não provido.